Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010137-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MADEIRAS SANTO ANGELO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 16.793.421/0001-57 (AGRAVADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO – MEDIDA ASSECURATÓRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade/veracidade, sendo que os argumentos vertidos pela agravada

se mostram, ao menos inicialmente, em desarmonia com a legislação e o quadro fático-probatório colacionado, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária.

3.

Necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos. Requisitos não preenchidos.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória n.
1000113-44.2020.8.11.0101
,
ajuizada por MADEIRAS SANTO ANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, cujo teor deferiu o pedido liminar consistente na suspensão do Termo de Embargo n. 20034007, lavrado pela SEMA/MT, bem como para realizar baixa de eventuais bloqueios nos sistemas de controle dos produtos florestais, até ulterior deliberação.

Nas razões recursais,
defende a
legalidade do Termo de Embargo n. 20034007, com realce na gravidade da infração praticada, qual seja,
“
existência de comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente (
grande quantidade de madeira de corte proibido
), fraude aos sistemas de controle da SEMA-MT e ainda, o exercício de atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença que possuía”,
circunstâncias que rendem ensejo aos dispostos no
§1o, artigo 116, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995
c.c
artigo 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Insurge-se do deferimento da medida diante da ausência da probabilidade do direito do autor e que o “
desembargo das atividades empresariais, em casos como o presente, somente pode ocorrer mediante a regularização da situação
”
, logo,

“
enquanto a agravada não apresentar à SEMA/MT documentos comprobatórios de que realizou todas as adequações necessárias em seu pátio (...) não há qualquer margem que permita a Administração Pública a desembargar o empreendimento em questão”.

Invoca o “
periculum in mora inverso em desfavor do meio ambiente, na medida em que a liminar autoriza a continuidade de atividade notoriamente desconforme aos parâmetros ambientais. Sobreleva, portanto, o risco de dano ao meio ambiente, dano este, muitas vezes, de impossível reparação, o que traduz, ainda, irreversibilidade da medida, em prejuízo ao bem jurídico ambiental”.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

A d. Relatora que me antecedeu, Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do Recurso a fim de manter o embargo das atividades.

Em consulta aos autos de origem, em última movimentação, o feito foi impulsionado para as partes especificarem provas que pretendem produzir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022